Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0732709-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 205953458 dos autos originários n. 0702694-29.2024.8.07.0020) proferida em execução de título extrajudicial, que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, porquanto ausente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Da decisão de indeferimento do pedido liminar, o agravante opõe embargos de declaração (id. 63054743). Intimado para dizer se subsistia o interesse recursal, o agravante informa que houve perda superveniente do objeto recursal e pede desistência do recurso (id. 64092079). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Em decorrência, não conheço dos embargos de declaração. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator